Tribunal: TJDFT
Processo: 0718619-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0718619-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: BRUNO OLIVEIRA TORRES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de penhora de 10% sobre o salário do executado. Em suas razões, sustenta que a impenhorabilidade dos rendimentos deve prevalecer quando demonstrada que tal constrição venha a comprometer a total subsistência material da parte devedora, o que não ocorre no presente caso. Alega que muito embora o art. 833, inciso IV, do CPC estabeleça que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, proventos, dentre outras espécies de remuneração, sejam impenhoráveis, grande parte da doutrina e jurisprudência pátria, vem dando interpretação pautada nos princípios da racionalidade e proporcionalidade, no sentido de que, ao mesmo tempo em que deve ser protegido o sustento e subsistência do devedor e de sua família, tal proteção não pode servir para impedir a satisfação do crédito em execução. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua Corte Especial, entendeu que é possível penhorar salário do devedor, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação decorrente de pensão alimentícia. Requer seja o recurso conhecido e provido para reformar a decisão e determinar a penhora mensal do subsídio recebido pelo Agravado no percentual de 10% (dez por cento). Preparo no ID: 36137333. É o relatório. Não havendo pedido liminar ou para concessão de efeito suspensivo, intime-se o Agravado para responder ao recurso. Publique-se e intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de junho de 2022 17:29:58. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador